Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026715-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER registrado(a) civilmente como JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LEDA RICK - CPF: 712.694.440-34 (AGRAVANTE), Espolio de CLÁUDIO RENATO RICK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO RENATO RICK (AGRAVADO), JORGE LUIZ MEDEIROS RICK (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA AMÉLIA DE SOUSA MEDEIROS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOHAMAD KHALIL ZAHER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MEDEIROS RICK (AGRAVADO), ANA AMÉLIA DE SOUSA MEDEIROS (AGRAVADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO RENATO RICK (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INVENTARIANTE – COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
– NOMEAÇÃO - MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Tendo a agravada apresentado a melhor prova acerca da convivência com o
de cujus
ao tempo da morte deste, a sua nomeação pelo juízo de base decorreu da própria lei, nos termos do art. 990 do CPC vigente à época, correspondente ao art. 617, I da atual legislação processual.

II - Considerando que a recorrente não trouxe fundamentos aptos a demonstrar a viabilidade da sua nomeação e que a agravada logrou comprovar indícios da sua condição de companheira, conforme preceitua o inciso I do art. 617 do CPC, demonstrando a existência de melhor direito, não há nada o que reparar na decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEDA RICK
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de no 0001509-20.2009.811.0017, do
ESPÓLIO DE CLÁUDIO RENATO RICK
, representado pela inventariante
ANA AMÉLIA DE SOUSA MEDEIROS
, indeferiu o pedido de nomeação da agravante para o exercício da inventariança.

Para tanto, a agravante alega que é casada com o
de cujus
desde 27.04.1960 até o momento da sua morte, ocorrida em 18.09.2009, sob o regime de comunhão universal de bens, razão pela qual deve ser habilitada como inventariante e meeira e não somente como herdeira, como decidiu o juízo de base.

Alega que o fato de a agravada Ana Amélia de Sousa Medeiros possuir dois filhos com o
de cujus
não pode se sobrepor à sua qualidade de esposa, devidamente comprovada pela certidão de casamento acostada aos autos, que é prova cabal do vínculo matrimonial existente entre o casal.

Não houve pedido liminar.

O agravado Mohamad Khalil Zaher apresentou

contrarrazões à id. 175346998, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 78777495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que a agravante pretendia ser nomeada inventariante do espólio de Cláudio Renato Rick
.

A agravante alega que ela é quem deve administrar o espólio, insurgindo-se, por conseguinte, contra a decisão que nomeou a suposta companheira do
de cujus
, Sra. Ana Amélia de Sousa Medeiros, para o exercício do cargo.

Sem razão a agravante, adianta-se.

Na origem, trata-se de ação de inventário visando a partilha dos bens deixados pelo Espólio de Cláudio Renato Rick, ajuizada no ano de 2009. Em 09/02/2010 a agravada Ana Amélia de Sousa Medeiros foi nomeada inventariante no feito e apresentou as primeiras declarações, apresentando-se como companheira do
de cujus
e trazendo informações acerca dos herdeiros e dos bens que deveriam ser partilhados.

Mais recentemente, em 2018, sob a alegação de ser a esposa do falecido, situação, de fato, comprovada pela certidão de casamento acostada à id.

70929118, expedida naquele mesmo ano, a agravante requereu a sua habilitação como inventariante meeira e herdeira do falecido, mas teve o pedido indeferido pelo juízo singular, o que deu azo à interposição deste recurso.

Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, não obstante a agravante ter trazido ao feito a certidão de casamento havida entre ela e o
de cujus
, a situação fática delineada nos autos demonstra que é a inventariante agravada quem apresentou melhores provas com relação à convivência com o inventariado.

Isso porque, consta que a inventariante agravada e o falecido, no interstício de tempo em que a agravante alega que estaria convivendo maritalmente com o
de cujus
,

tiveram dois filhos, Jorge Luiz Medeiros Rick e Ana Cláudia Medeiros Rick, nascidos em 1998 e 2001, respectivamente.

Deste modo, tendo em conta que os mencionados herdeiros, filhos da agravada Ana Amélia de Sousa Medeiros, nasceram após o casamento firmado entre a agravante e o
de cujus
, bem como que logo após a morte do inventariado foi aquela quem tratou de providenciar a abertura do inventário, aliado ao fato de que a certidão de casamento de id. 70929118 foi emitida em 24/05/2018, ou seja, posteriormente ao falecimento do autor da herança, tem-se que a agravada apresentou maiores provas acerca da convivência marital a que se refere o art. 990 do CPC de 1973 (atual 617, I, do CPC) e, portanto, ela é quem deve figurar como inventariante do espólio.

Assim, tendo a agravada apresentado a melhor prova acerca da convivência com o
de cujus
ao tempo da morte deste, a sua nomeação pelo juízo de base decorreu da própria lei, nos termos do art. 990 do CPC vigente à época, correspondente ao art. 617, I da atual legislação processual.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA. EXAME SUPERFICIAL. ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 617 DO CPC. LITISPENDÊNCIA. PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 312 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO DISTRIBUÍDO EM DATA POSTERIOR AO PRIMEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
A companheira ostenta legitimidade, à luz do que dispõe a lei processual, para requerer a abertura de inventário do falecido pois, a princípio, logrou comprovar documentalmente a condição de companheira (CPC, 617, I), demonstrando a existência de melhor direito.
A pendência do processo tem início com o protocolo da petição inicial (CPC, 312). Uma vez distribuída, serve de obstáculo à instauração de outro processo para exame da mesma causa. Reconhecimento da litispendência. Prejudicados os requerimentos de substituição de inventariante. Conhecimento e provimento do recurso
”. (TJ-RJ - AI: 00281311920198190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 02/07/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REMOVEU ANTIGO INVENTARIANTE EM FAVOR DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS, DEFERINDO O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 617 DO CPC E ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO, MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00114178120198190000, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE.
PREVALÊNCIA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NO ENCARGO, PORQUANTO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO A SER INVENTARIADO.
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO QUE AUTORIZE A ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 617, I, DO CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJ-RS - AI: 70081797086 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Destituição da agravante como inventariante dos bens deixados por seu pai para
nomeação da companheira sobrevivente – Aplicação do art. 617, I, do CPC/2015 - Entendimentos do STF e STJ que reconhecem à companheira em união estável com relações patrimoniais equiparada ao regime da comunhão parcial, a qualidade de herdeira dos bens particulares do morto
- Recurso desprovido
”. (TJ-SP 21239121020178260000 SP 2123912-10.2017.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/08/2017, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2017) (g.n.)

Portanto, considerando que a recorrente não trouxe fundamentos aptos a demonstrar a viabilidade da sua nomeação e que a agravada logrou comprovar indícios da sua condição de companheira, conforme preceitua o inciso I do art. 617 do CPC, demonstrando a existência de melhor direito, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021